Tribunal: TJDFT
Processo: 0709138-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INÉPCIA. REQUISITO ESSENCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO. PROCURAÇÃO. NECESSIDADE. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DILAÇÃO DE PRAZO. CONCESSÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A procuração é documento indispensável para aferir a capacidade postulatória, sendo a regularização formal pressuposto processual essencial para o recebimento da inicial.
2. Ainda que subsista no processo civil a instrumentalidade das formas, a concessão de oportunidades à parte para corrigir seus erros será permitida quando devidamente justificável a necessidade de dilação do prazo e quando ausentes a leniência e descaso da parte, a fim de não movimentar a máquina judiciária sem os pressupostos iniciais da ação.
3. O atendimento parcial das determinações judiciais de emenda à inicial enseja a cassação da sentença, tão somente para conceder o prazo de 10 (dez) dias para que a parte autora providencia os documentos e as procurações faltantes, a fim de cumprir a emenda e dar prosseguimento ao processo.
4. Recurso parcialmente provido. Sentença cassada.